Tribunal: STF
Processo: ARE 1413628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. OBJEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. AÇÃO EXECUTIVA INSTRUÍDA COM CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E CERTIDÕES DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos:



    “Na petição de fl. 299e, protocolada em 30/12/2021, a parte agravada requereu ‘a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo em que deverá ser quitada a dívida, comprometendo-se ainda, a desistir da presente ação acaso seja, de fato, quitada integralmente o débito exequendo’. 



    Tendo em vista o tempo transcorrido desde que protocolada a referida petição, as partes foram intimadas a dizer se (a) houve quitação do débito objeto da ação; e (b) teriam interesse no julgamento do feito. 



    A parte agravada informou que ‘os débitos foram pagos de forma administrativa, na forma de reconhecimento da dívida’, mas ‘as tratativas entre as partes não fixaram acordo referente aos honorários sucumbenciais, visto que foi homologado a quantia de R$ 62.999,30 (sessenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), a título de honorários de sucumbência desta Execução, conforme decisão de 1º grau. Sendo os mesmos majorados no percentual de 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC., conforme acórdão do TJR’ (fl. 307e). Ao final, requereu ‘a desistência da ação referente ao objeto principal da ação, com a continuidade da execução referente aos honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade’ (fl. 307e). 



    Já o agravante informou que ‘a dívida foi quitada administrativamente, conforme ofício n° 3220/2022 do Sr. Secretário de Educação e Desporto (Processo Sei nº 13107.002769/2022.30), o que torna o recurso interposto prejudicado’ (fl. 312e). 



    Diante de tal cenário, tendo a parte agravante afirmado, de forma expressa, que o seu recurso encontra-se prejudicado, forçoso o não conhecimento do presente Agravo em Recurso Especial. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do Agravo em Recurso Especial”.



    Nessa conformidade, a prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário sub examine, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente